Tribunal: TJMT
Processo: 1011986-24.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011986-24.2018.8.11.0000
RECORRENTE(S): BANCO PAN S.A.
RECORRIDO(S): GINCO URBANISMO LTDA. e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 47484998) interposto por BANCO PAN S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 33748978):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA SITUAÇÃO DA COISA (FORUM REI SITAE) – COMPETÊNCIA ABSOLUTA QUE NÃO PODE SER MODIFICADA – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – PREVALÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 47 do CPC, para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.
Na hipótese, tem-se que a escolha do foro da situação do imóvel dado em garantia no negócio jurídico para a definição da competência da ação ordinária, que objetiva anular qualquer procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em benefício da instituição financeira credora, revela-se correta, na medida em que a causa de pedir é fortemente lastreada em questões diretamente ligadas ao próprio bem objeto da alienação fiduciária, razão pela qual prevalece a regra prevista no art. 47 do CPC.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011986-24.2018.8.11.0000. RELATORA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 12/02/2020. Publicado em 18/02/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 35313991, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 44210492).
Aponta ofensa ao artigo 1.022, II e III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a Câmara de origem teria deixado de analisar a alegação de que o acórdão teria se fundado em premissa fática equivocada, pois “não há qualquer discussão acerca de qualquer direito real pelas partes, sendo que as discussões sempre foram pautadas estritamente no valor da dívida e no quantum devido para que ela fosse quitada e a alienação fiduciária liberada.” (id. 47484998 – p. 7).
Alega, outrossim, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 47, caput e § 1o e 62 do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que, nas ações de cunho obrigacional, como a que pretende a revisão das cédulas de crédito bancário emitidas para captação de verbas com a finalidade implementação de atividade econômica, prevaleceria a competência fixada pelo foro de eleição validamente pactuado entre as partes, e não o do local dos imóveis ofertados em garantia.
Já a suposta afronta ao artigo 64, § 4o, do CPC está amparada na assertiva de que, “ainda que o juízo paulista não fosse o competente para apreciar a demanda, é certo que a sentença proferida por ele produziria efeitos, o que enseja a perda de objeto do agravo de instrumento interposto anteriormente contra a decisão do juízo de Várzea Grande que reconheceu a sua incompetência e determinou a remessa dos autos a São Paulo.” (id. 47484998 – p. 24)
Recurso tempestivo (id. 47538983) e devidamente preparado (id. 47549970).
Contrarrazões no id. 50754471.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da suposta violação aos artigos 47, caput e § 1o e 62 do Código de Processo Civil, o Recorrente alega que nas ações de cunho obrigacional, como a que pretende a revisão das cédulas de crédito bancário emitidas para captação de verbas com a finalidade de implementação de atividade econômica, prevaleceria a competência fixada pelo foro de eleição validamente pactuado entre as partes, e não o do local dos imóveis ofertados em garantia.
Quanto à matéria, o acórdão recorrido registra que (id. 6022658):
“Da análise do conjunto probatório, constata-se que a controvérsia gira em torno da competência para processar e julgar a ação ordinária de revisão das cédulas de crédito bancário. (...)
Na hipótese, tem-se que a escolha do foro da situação do imóvel dado em garantia no negócio jurídico para a definição da competência da ação ordinária, que objetiva anular qualquer procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em benefício da instituição financeira credora, revela-se correta, na medida em que a causa de pedir é fortemente lastreada em questões diretamente ligadas ao próprio bem objeto da alienação fiduciária, razão pela qual prevalece a regra prevista no art. 47 do CPC (...)” (g.n.)
Sendo assim, o acórdão aparenta estar em desconformidade com o dispositivo legal apontado como violado ao fixar a competência no foro da situação do imóvel oferecido em garantia.
Assim entendeu o Superior Tribunal de Justiça em hipótese análoga:
“AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONEXÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. 1. O foro da situação de imóvel, previsto no art. 95 do CPC/15, não prevalece diante da cláusula de eleição de foro no contrato de mútuo bancário, quando a garantia prevista no contrato acessório de alienação fiduciária de imóvel sequer foi executada pela instituição financeira. 2. A cláusula de eleição de foro é válida quando inserta em contrato bancário firmado entre duas pessoas jurídicas para implementação de atividade econômica, não havendo comprovação de situação de vulnerabilidade de qualquer das partes. 3 - Agravo interno não provido.” (AgInt no CC 157.020/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 16/5/2019).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o disposto no art. 1.034, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII